Tribunal: TJSP
Processo: 1027134-26.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028841
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027134-26.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANA
SILVA RIBEIRO, é apelado FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027134-26.2016.8.26.0001 -Voto no 36.383
2
APELAÇÃO No 1027134-26.2016
APELANTE: Fabiana Silva Ribeiro
APELADO: Fundação de Rotarianos de São Paulo
COMARCA: São Paulo F.R. Santana 8a Vara Cível
Prestação de serviços educacionais. Ação monitória instruída com
o contrato firmado entre as partes. Regularidade. Redução do valor
da dívida. Correção monetária e juros de mora que devem incidir
desde o vencimento de cada mensalidade. Recurso parcialmente
provido.
VOTO n° 36.383
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente a ação monitória. A
magistrada, Doutora Simone de Figueiredo Rocha Soares,
reconheceu a prestação dos serviços educacionais e reputou não
comprovado o trancamento da matrícula ou rescisão do contrato
pela Ré, tampouco do pagamento das mensalidades. Constituiu o
título executivo no importe de R$ 10.728,95, atualizados e
acrescidos de juros moratórios contados dos vencimentos das
mensalidades, além de multa de 2% prevista no contrato. Imputou à
Ré as custas de despesas do processo, com honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027134-26.2016.8.26.0001 -Voto no 36.383
3
Apela a Ré alegando ausência de
prova escrita para instruir a monitória. Pede a anulação da sentença.
Insurge-se contra o valor cobrado. Insiste na prescrição de parte da
dívida. Diz que não usufruiu dos serviços no período cobrado, pois
estava afastada por problemas médicos. Requer a incidência dos
encargos moratórios a partir da citação ou do ajuizamento da ação.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Fundação de Rotarianos de São
Paulo ajuizou ação monitória contra Fabiana Silva Ribeiro
alegando o inadimplemento de contrato de prestação de serviços
educacionais. Pretende o recebimento de R$ 10.728,95.
A ação monitória pode ser manejada
por aquele que, com fundamento em prova escrita, sem eficácia de
titulo executivo, exija do devedor o pagamento de quantia em
dinheiro. O contrato de fls. 7/9, assinado pela Ré, preenche estes
requisitos.
Também
não
há
dúvida
da
exigibilidade dos valores, eis que prevista no contrato a renovação
automática a cada início de semestre, conforme Cláusula 25 (fls. 9).
A Ré não comprovou a solicitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027134-26.2016.8.26.0001 -Voto no 36.383
4
trancamento da matrícula no período cobrado, tampouco a rescisão
do ajuste. Neste quadro, a obrigação de pagar o valor das
mensalidades deve ser reconhecida, ainda que a Ré não tenha
comparecido às aulas, conforme cláusula 14 do contrato, e não
modificam esta obrigação os documentos médicos dando conta dos
problemas de saúde da aluna.
Entretanto, a cobrança está em
desacordo com os termos do contrato. A Cláusula 5.1 dispõe que o
valor da semestralidade seria dividido em seis parcelas. De acordo
com o edital de mensalidades do segundo semestre de 2011, o valor
total da semestralidade era de R$ 7.501,43, daí a mensalidade de
R$ 1.250,24 (fls. 125). A Autora reconheceu o pagamento de uma
mensalidade, vencida em julho de 2011, e descontou o respectivo
valor do total da semestralidade, do que resultou o saldo devedor de
R$ 6.251,19. Este saldo foi distribuído nas parcelas vencidas entre
setembro e dezembro de 2011, o que elevou o valor mensal para R$
1.562,80, tudo para afastar a prescrição que alcançou as
mensalidades vencidas antes de outubro de 2011. Está autorizada,
pois, a cobrança das mensalidades vencidas em outubro, novembro
e dezembro, cada uma no valor de R$ 1.250,24, conforme previsto
no edital da instituição de ensino.
Correta a sentença no que diz
respeito aos encargos moratórios.
Cuida-se de obrigação líquida, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027134-26.2016.8.26.0001 -Voto no 36.383
5
vencimento certo, que enseja a aplicação do artigo 397 do Código
Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
A correção monetária também deve
incidir a partir do inadimplemento de cada uma das prestações
mensais, a fim de preservar o valor da moeda. Neste sentido: “A
correção monetária não se constitui em um “plus”, senão em uma
mera atualização da moeda, aviltada pela inflação, impondo-se
como um imperativo de ordem jurídica, econômica e ética.
Jurídica, porque o credor tem o direito tanto de ser integralmente
ressarcido dos prejuízos da inadimplência, como o de ter por
satisfeito, em toda a sua inteireza, o seu crédito pago com atraso.
Econômica, porque a correção nada mais significa senão um mero
instrumento de preservação do valor do crédito. Ética, porque o
crédito pago sem correção importa em um verdadeiro
enriquecimento sem causa do devedor, e a ninguém é lícito tirar
proveito de sua própria inadimplência” (RSTJ 74/387).
De tudo resulta o parcial provimento
do recurso apenas para determinar a apuração do débito com base
na mensalidade de R$ 1.250,24. Arcará a Ré com 4/5 das custas e
despesas do processo, com honorários arbitrados em 10% do valor
da condenação. A Autora pagará o quinto restante das custas e
despesas, além de honorários fixados em 10% da diferença entre o
valor pleiteado, conforme emenda da inicial, e o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027134-26.2016.8.26.0001 -Voto no 36.383
6
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Pedro Baccarat
Relator